Tribunal: STF
Processo: ARE 1013512
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.